Tribunal: STF
Processo: HC 259532
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC.13):



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO. SUSPENSÃO DO PRAZO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A Corte Especial, aplacando divergência existente acerca da matéria, pacificou o tema no âmbito deste Superior Tribunal, decidindo que, diferentemente do CPC/1973, o atual CPC exige, de forma expressa, que a comprovação da ocorrência de feriado local ou outra causa de suspensão do prazo recursal seja feita no ato da interposição do recurso, a teor do disposto no art. 1.003, § 6º, do CPC/2015. 2. No caso dos autos, o agravante foi intimado sobre o acórdão que julgou o recurso de embargos de declaração em 11/12/2020, de modo que o início do prazo se deu em 14/12/2020 e seu término em 28/12/2020. Entretanto, o recurso especial somente foi interposto em 16/8/2021, e não havendo a comprovação da ocorrência da suspensão do prazo processual no ato da interposição, é considerado intempestivo o recurso, nos termos do art. 994, VI, c/c os arts. 1.003, § 5º, do CPC - Lei 13.105/2015 -, e o art. 798 do CPP. 3. Agravo regimental desprovido.”



    Sustenta-se, em síntese, que houve erro material e processual por parte do STJ, porquanto, segundo aduz o impetrante, o recurso especial interposto é tempestivo, estando devidamente comprovada nos autos a suspensão dos prazos processuais em feitos físicos no Tribunal de Justiça da Bahia entre 17.03.2020 e 01.08.2021, em virtude da pandemia da COVID-19.



    Alega-se, ainda, que toda a documentação comprobatória foi juntada no momento da interposição do recurso, e que o parecer do Ministério Público Federal opinou pelo reconhecimento da tempestividade, o que foi desconsiderado pela decisão impugnada. 



    Assevera-se, por fim, que a decisão do STJ incorreu em flagrante constrangimento ilegal, violando os princípios do devido processo legal, ampla defesa e fundamentação das decisões judiciais.



    Diante do exposto, requer-se, em caráter liminar, a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente, com a consequente suspensão da ordem de prisão determinada nos autos nº 0301432-98.2012.8.05.0113, bem como a sustação dos efeitos da decisão que deu início ao cumprimento da pena, até o julgamento final do presente writ.



    No mérito, pleiteia-se: (i) o reconhecimento de “error in procedendo”, com a consequente declaração de nulidade absoluta do ato coator, bem como das decisões anteriores que reputaram intempestivo o recurso especial; (ii) a anulação da certidão de trânsito em julgado; e (iii) a determinação de retorno dos autos ao STJ, para que, reconhecida a tempestividade, seja realizado novo julgamento do agravo, com a devida análise dos pressupostos de admissibilidade e, se for o caso, do mérito do recurso especial, como medida de justiça.



    É o relatório. Decido.



    1. 1. Cabimento do habeas corpus: 



    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128.693 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04.08.2015, grifei) 



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123.430, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14.10.2014, grifei) 



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30.09.2008, grifei) 



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Ainda que não fosse o óbice apontado, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido do não cabimento de habeas corpus destinado ao reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECUSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA PELO STF. INADMISSÃO DE RECURSO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior (vg. HC 111.324, de que fui Redator para o acórdão; HC 109.156, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 115.357-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. […]” (RHC 138.371 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 07.11.2017, grifei)



    “Habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas praticado nas imediações de estabelecimento prisional (art. 33 c/c o art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06). Insurgência contra os pressupostos de admissibilidade do recurso interposto perante o Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade de discussão na via do habeas corpus. Precedentes. Afastamento da causa de aumento de pena do art. 40, inciso III, da Lei de drogas. Impossibilidade. Constatação de comercialização de drogas nas imediações de estabelecimento prisional. Motivo hábil que autoriza a incidência da causa de aumento da pena. Irrelevância de o agente infrator visar os frequentadores daquele local. Precedentes. Ordem denegada. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está sedimentada na impossibilidade do uso do habeas corpus para se reexaminarem os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 2. […]” (HC 138.944, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 21.03.2017, grifei)



    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 31 de julho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente